Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714102-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: THAMIRES MERCIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A (ID 39123288) contra acórdão prolatado pela 6a Turma Cível (ID 38591673), o qual conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante. À embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator